Tribunal: TJES
Processo: 5011563-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011563-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEIDIANA RODRIGUES GOMES e outros

AGRAVADO: SYLVIO PAGANINI CALLADO JOIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO. PATRIMÔNIO MODESTO. ÔNUS DO ESPÓLIO PELAS CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de inventário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Os agravantes alegam não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sustentando a hipossuficiência econômica do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise do pedido de gratuidade de justiça, em ação de inventário, deve considerar a situação econômica do espólio e não a dos herdeiros ou inventariante; (ii) verificar se o espólio recorrente, diante do patrimônio descrito, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, podendo o magistrado indeferi-la se existirem fundadas razões que a infirmem.

4. Em ações de inventário, a obrigação pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio, de modo que a concessão da gratuidade deve se basear na avaliação do patrimônio hereditário, e não nas condições pessoais dos herdeiros ou inventariante.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “é admissível o deferimento da justiça gratuita ao espólio quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial” (STJ, REsp 1.138.072/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 01.03.2011).

6. No caso concreto, o espólio possui patrimônio estimado em R$ 70.000,00, composto por dois veículos — um Chevrolet Onix (2015/2016) e uma Yamaha YBR 150 (2020) — bens de valor modesto e sem liquidez imediata.

7. A modéstia do acervo hereditário evidencia a impossibilidade de o espólio suportar as custas do processo sem comprometer a finalidade da sucessão, caracterizando a hipossuficiência necessária para a concessão do benefício.

8. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que admite o deferimento da gratuidade de justiça ao espólio quando comprovada a modéstia do patrimônio e a ausência de liquidez suficiente (TJES, AI nº 0001163-76.2020.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 03.08.2021; AI nº 5006575-37.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Cleidiana Rodrigues Gomes Joia
e
B.F.J

contra decisão (id 73571493) proferida pelo juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que, nos autos da ação de inventário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 14984758) os agravantes alegam, em síntese, que não possuem condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, conforme os documentos juntados aos autos do processo.

A Constituição da República instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção juris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

De todo modo, deve-se observar que, tratando-se de ação de inventário, o pedido de gratuidade deve se dar não com base na situação financeira dos agravantes, e sim no patrimônio do espólio. Assim, pode-se afirmar que a concessão da gratuidade de justiça pleiteada pelo espólio não depende da análise das condições econômicas do inventariante ou herdeiro.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que “
É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial
” (STJ - REsp: 1138072 MG 2009/0169234-0, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2011)

No caso em tela, o espólio possui patrimônio aproximado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), consistente em dois bens, quais sejam:
(i)
um veículo CHEVROLET ONIX LTZ 1.4 Aut.; ANO FAB./MOD: 2015/2016, avaliado, conforme tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, no montante aproximado de R$ 56.361,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais);
(ii)
um veículo YAMAHA YBR 150 Factor ED; ANO FAB./MOD.: 2020/2020, avaliado em R$ 13.654,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais).

Diante deste cenário, ao menos prima facie, verifico que a hipossuficiência financeira do espólio restou devidamente comprovada, entendimento que está de acordo com jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO GRATUIDADE DE JUSTIÇA ESPÓLIO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO 1. É admissível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, que suporta o ônus das custas processuais em ação de inventário, quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial. 2. A relação dos bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido, apresentada pelos herdeiros e inventariante, é suficiente para se aferir o pequeno valor do espólio e sua condição de hipossuficiência . 3. É justificável o deferimento de benefício de gratuidade de justiça quando não se comprova que o espólio é composto por um único bem imóvel residencial, cujo valor não é expressivo. 4. Constatado o desaparecimento das condições que autorizam sua concessão, o benefício pode ser revogado e as custas e despesas do processo poderão ser exigidas ( CPC, 98, § 3º) . 45. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 03 de agosto de 2021 . PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AI: 00011637620208080014, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA . ÔNUS DO ESPÓLIO. ACERVO HEREDITÁRIO COMPOSTO POR ÚNICO BEM. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. BENEFÍCIO CONCEDIDO . RECURSO PROVIDO. 1) Nas ações de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio, e não dos herdeiros, razão pela qual se admite a concessão do benefício da gratuidade nas hipóteses em que o acervo hereditário é desprovido de liquidez necessária para viabilizar o pagamento das custas do processo. 2) É admissível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, que suporta o ônus das custas processuais em ação de inventário, quando comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial. Precedentes do TJES . 3) É justificável o deferimento de benefício de gratuidade de justiça quando se comprova que o espólio é composto por um único bem imóvel residencial, cujo valor não é expressivo. Precedentes do TJES e STJ. 4) Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006575-37 .2023.8.08.0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
dar
-lhe provimento
, a fim de conceder ao espólio recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.